Tribunal: TJDFT
Processo: 0730517-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0730517-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO SOARES PINTO COELHO FILHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FERNANDO SOARES PINTO COELHO FILHO, contra decisão proferida em execução fiscal (0709797-07.2021.8.07.0016), em que contende com DISTRITO FEDERAL. De acordo com a decisão agravada não foi conhecida a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, uma vez que seria necessária dilação probatória para comprovação da nulidade do lançamento tributário de ISS (ID 101456348): “Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de FERNANDO SOARES PINTO COELHO FILHO, para cobrança de dívida de natureza tributária (ISS). A parte executada apresentou exceção de pré-executividade na qual arguiu, em suma, a nulidade da dívida ante a inexistência de fato gerador do imposto cobrando. Instado a se manifestar, o exequente rechaçou o pleito da excipiente e requereu o prosseguimento do feito. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, dou por citada a empresa executada ante seu comparecimento espontâneo, nos termos do disposto no art. 239, § 1o, do CPC. Conforme jurisprudência assente no Superior Tribunal de Justiça, a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. Nesse sentido, firmou-se a Súmula 393 do STJ: "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória". Neste sentido, vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 01. A exceção de pré-executividade é meio de defesa dos executados, quando o credor não dispõe de título executivo válido e eficaz. Trata-se, portanto, de matéria de ordem pública que deve ser conhecida pelo juiz de ofício, como tem sido entendido pela doutrina e pela jurisprudência. 02. A jurisprudência mais recente tem ampliado as matérias passíveis de discussão por meio da exceção, como, por exemplo, a argüição de prescrição e de ilegitimidade passiva do executado, desde que para tal não seja necessária a dilação probatória. 03. Recurso desprovido.Unânime. (TJDFT - Acórdão 1172246, 07035572120198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 27/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Segundo estabelece o artigo 1o da Lei Complementar 116/03, o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos Municípios e do Distrito Federal, tem como fato gerador a prestação de serviços. Apesar do artigo 19 do Decreto Distrital 25.508/05 estabelecer que constatada a existência de contribuinte não inscrito no CF/DF, será este inscrito de oficio, ficando o mesmo obrigado a apresentar a documentação contida nos arts. 16 e 17 da mesma Lei, conforme o caso, na unidade de atendimento da Receita competente. E, embora a inscrição cadastral gere presunção de que se exercita a atividade profissional, é cabível demonstração no sentido contrário, mediante produção de provas. Essa é a previsão do art.70 do Decreto Distrital 25.508/05, in verbis: “Poderá ser cancelado o lançamento do imposto de profissionais autônomos, mediante comprovação de forma inequívoca do não exercício da atividade no período a que se referir, conforme dispuser ato da Secretaria de Estado de Fazenda”. Veja-se, portanto, que a pretensão do executado esbarra na previsão da Súmula 393/STJ. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da exceção de pré-executividade. Intimem-se.” Em seu recurso, o agravante pede que o presente agravo seja recebido como agravo de instrumento, bem como a concessão de efeito suspensivo para que seja suspensa a execução fiscal até a decisão final do presente recurso. Quanto ao mérito, requer que a decisão interlocutória seja reformada, acolhendo a exceção de pré-executividade, extinguindo-se a execução fiscal, por força dos artigos 355, I, e art 924, I, ambos do CPC, invertendo-se o ônus da sucumbência. Esclarece que foi ajuizada execução fiscal para a cobrança de Imposto Sobre Serviços – Autônomo (ISS), no valor de R$ 13.926,72, CDA no 000008143900, referente a débitos de 2016 a 2020. Afirma que referidos débitos são indevidos. Assevera que nunca residiu no Distrito Federal e que, no período de 1 de dezembro de 1997 a 30 de março de 1999 – fl. 14 DA CTPS no 15830 série 073RJ trabalhou na empresa CETESTE BRASÍLIA CONDICIONAMENTO DE AR LTDA CNPJ No 24.887.457/0001- 28, como empregado no Rio de Janeiro, exerceu o cargo de Diretor de Operações, deslocava algumas vezes para Brasília – Distrito Federal, contudo, desconhece a inscrição de prestador de serviço autônomo no ISS - Distrito Federal, fato que a empresa deve ter inscrito o Excipiente indevidamente no Cadastro como prestador de serviços autônomo. Assevera que, em 6 de dezembro de 1999, ingressou como sócio da empresa WALKAM CLIMATIZAÇÃO LTDA. Inscrita no CNPJ no 03.117.803/0001-19, com sede na Rua Gustavo Lira no 19 – Bairro Fátima – Município de Niterói – RJ, no momento atual, faz parte da Sociedade com a participação de 99% do Capital Social. Alega que entrou em contato com o atendimento da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal e, em resposta, foi orientado para o cancelamento de débitos referentes ao ISS Autônomo, é necessário comprovar o não exercício da atividade em conformidade com a Portaria 215/2006 do Distrito Federal. Afirma que a referida portaria é clara ao dispor no § 1o, item II que é possível a revisão de lançamento do ISS - devido por profissionais autônomos, mediante comprovação do não exercício da atividade, nos casos em que o contribuinte “deixar de ter domicílio no Distrito Federal, comprovado mediante apresentação de passaporte, comprovante de residência ou de vínculo empregatício”. Afirma que é o caso dos autos, já que não tem domicílio no Distrito Federal e não exerce atividade autônoma. É o relatório. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo, está acompanhado do comprovante de recolhimento de preparo (ID 29241215). Ademais, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Esta é a hipótese dos autos. A questão a ser analisada nos autos se restringe em saber se a exceção de pré-executividade do agravante, nos autos de origem, pode ou não ser conhecida. Na origem, cuida-se de execução fiscal, ajuizada em desfavor do agravante, para a cobrança de Imposto Sobre Serviços – Autônomo (ISS) no valor de R$ 13.926,72, conforme CDA no 000008143900, referente a débitos de 2016 a 2020. O agravante compareceu espontaneamente aos autos, por meio de exceção de pré-executividade, em que pediu a declaração de nulidade da execução, sob o fundamento de que a presente ação carece de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, haja vista o título executivo não ser válido. Nos termos do art. 803 do Código de Processo Civil, a execução é considerada nula apenas quando: “Art. 803. É nula a execução se: I - o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível; II - o executado não for regularmente citado; III - for instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrer o termo. Parágrafo único. A nulidade de que cuida este artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, independentemente de embargos à execução.” No caso dos autos, é necessário pontuar que Imposto sobre Serviços - ISS é um tributo de competência dos municípios ou do Distrito Federal, incidente sobre a prestação de serviços e, segundo a Lei Complementar no 116/2003, tem como fato gerador uma a prestação de serviços constantes na Lei, ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do prestador. O art. 3o do referido Decreto esclarece que o serviço considera-se prestado, e o imposto, devido, no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, salvo algumas exceções legais. A Portaria no 215, de 19 de julho de 2006, que dispõe sobre a revisão de lançamento do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS - devido por profissionais autônomos, mediante comprovação do não exercício da atividade no período a que se referir, esclarece no art. 1o, II, que as Agências de Atendimento da Receita farão revisão de lançamento do imposto devido por profissionais autônomos, mediante “comprovação do não exercício da atividade, nos casos em que o contribuinte deixar de ter domicílio no Distrito Federal, comprovado mediante apresentação de passaporte, comprovante de residência ou de vínculo empregatício”. Ora, no caso dos autos, por meio da exceção de pré-executividade apresentada na origem, o agravante pretende demonstrar que as Certidões de Dívida Ativa - CDA não correspondem a obrigações certas, líquidas e exigíveis, porquanto o agravante reside no Estado do Rio de Janeiro (residente na Rua Oswaldo Cruz no 49, apto. 1002, Icaraí – Niterói - RJ – CEP 24230- 210) e figura como sócio da empresa Walkan Climatização LTDA, com sede também no Rio de Janeiro (Rua Doutor Gustavo Lira no 19, Bairro Fátima, Niterói – RJ – CEP: 24.070-010) (ID 89518466 e 89518476). Apesar dos fundamentos constantes na decisão agravada, verifica-se que a exceção de pré-executividade deve ser admitida justamente porque a prova já está pré-constituída e não é necessária qualquer dilação probatória para demonstração do domicílio do executado, que consta em todos os documentos juntados aos autos, nem do seu vínculo empregatício, já que existe demonstração cabal de que é sócio de empresa estabelecida no Estado do Rio de Janeiro. Assim, considerando os limites do presente julgamento e por estarem presentes o perigo da demora e o risco ao resultado útil do processo, deve ser deferido o efeito suspensivo para obstar o prosseguimento da execução fiscal até julgamento de mérito deste recurso. Com base nessas premissas, defiro o pedido de efeito suspensivo para obstar o prosseguimento da execução fiscal, até julgamento de mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 22 de setembro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator